Tribunal: CARF
Processo: 12898.000153/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS E PENSÕES DE EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são isentos do imposto de renda, as pensões e proventos concedidos de acordo com os Decretos-Lei no 8.794 e 8.795, de 23/01/1946, Lei no 2.579, de 23/08/1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17/07/1963, e art. 17 da Lei no 8.059, de 04/07/1990, decorrentes de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000153/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.279 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CLAUDIA REGINA CALAZANS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS E PENSÕES DE EX-
COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são isentos do imposto de renda, as pensões e proventos concedidos
de acordo com os Decretos-Lei no 8.794 e 8.795, de 23/01/1946, Lei no 2.579,
de 23/08/1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17/07/1963, e art. 17 da Lei no 8.059,
de 04/07/1990, decorrentes de reforma ou falecimento de ex-combatente da
Força Expedicionária Brasileira - FEB.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000153/2009-25
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000153/2009-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS no processo no 96.0003576-8, que tramitou na 35a Vara Federal do
Rio de Janeiro/RJ, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/69):
Trata-se de impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado no âmbito da
DEFIS/RJO, por meio do qual está sendo exigido o IRPF, no valor de R$ 4.266,43,
acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do auto de infração (fls.
37 a 43), foi apurada, em relação ao exercício de 2006, OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE
DECISÃO JUDICIAL. O autuante relata os fatos apurados nos seguintes termos:
A contribuinte é filha do Sr. José Calazans Filho, CPF n° 434.280.967-20,
falecido em 07/06/2001 (fls.48), ex-combatente.
O Sr. José Calazans Filho impetrou ação de cobrança de juros e correção
monetária contra o INSS em 1996, alegando que o Instituto não efetuou o
pagamento dos acessórios (juros e correção monetária) quando do pagamento
de diferenças de proventos referentes ao período de março de 1976 a fevereiro
de 1991.
O pedido foi julgado procedente e emitido o Alvará de Levantamento em
18/04/2005, mandando que o INSS efetuasse o pagamento de R$ 316.404,95. Em
06/05/2005, foi recebido o valor bruto de R$ 321.653,49, sendo recolhido pela
instituição bancária a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF) no valor de R$ 1.222,28 e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
de R$ 9.649,60.
Tendo em vista que o autor da ação faleceu em 2001, as beneficiárias finais da
ação foram: a cônjuge meeira, Sra. Glauce Santos Morais Calazans, a quem
coube 50% do valor recebido, e suas quatro filhas, cabendo a cada uma 12,5%
do total.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000153/2009-25

A fiscalizada alegou, em sua resposta (fls.10/11) ao Termo de Início de
Fiscalização, que os valores recebidos na ação judicial, juros e correção
monetária, estariam isentos de tributação por incidirem sobre benefícios
previdenciários decorrentes de aposentadoria especial de ex-combatente
amparados pela isenção. No que tange aos honorários advocatícios, seu
pagamento se deu diretamente pelo "de cujus" na época da distribuição da ação
ocorrida em 1996, não sendo possível informar o valor, nem tampouco
apresentar recibos.
Acrescentou que os rendimentos possuíam natureza indenizatória por lucros
cessantes e juros, sendo totalmente isentos de tributação.
Com efeito, a Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, no seu artigo 6, inciso XII,
prevê a isenção de imposto de renda sobre as pensões e os proventos concedidos
de acordo com os Decretos-Leis n 8.794 e 8795 de 23/01/1946, Lei n 2.579 de
23/08/1955, e artigo 30 da Lei no 4.242 de 17/07/1963, em decorrência de
reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.
A contribuinte foi, então, intimada a apresentar cópia do ato administrativo que
concedeu a pensão ou reforma ao Sr. Jose Calazans Filho (fls.32), para que se
pudesse verificar se o mesmo teria direito à isenção por ser ex-combatente.
Apesar de reintimada (fls. 34), a contribuinte não apresentou resposta.
Não restando comprovado que o Sr. Jose Calazans Filho se enquadrava na
condição de ex-combatente beneficiado pela isenção de seus proventos e
pensões, os juros e a correção monetária incidentes sobre diferenças de
proventos também seriam tributáveis, pois a verba acessória (juros e correção)
possuiria a mesma natureza da principal (diferenças de proventos), acrescendo
o patrimônio do sujeito passivo.
Assim sendo, era devido o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza incidente sobre o total de rendimentos recebidos acumuladamente,
inclusive juros e correção monetária, no mês do recebimento destes. Os
rendimentos deveriam ser acrescentados aos demais rendimentos tributáveis
auferidos no mesmo ano-calendário para apuração do imposto na Declaração
de Ajuste Anual.
A fiscalizada recebeu R$ 40.206,68, correspondente a 12,5% do valor total
recebido (R$ 321.653,48) na ação contra o INSS movida pelo Sr. Jose
Calazans Filho (falecido).
Foi retido pela fonte pagadora o imposto de renda de R$ 9.649,60 (fls.32)
incidente sobre o valor total de ação (R$ 321.653,48). A fiscalizada pode
compensar com o imposto devido apenas 12,5% deste valor, R$ 1.206,20.
A impugnante contesta integralmente o lançamento, alegando que:
- o crédito recebido no ano de 2005 decorre de ação judicial movida pelo
falecido pai da autuada, o Sr. José Calazans Filho em face do INSS, que tramitou
na 35a Vara Federal da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob o no
96.0003576-8;
- o objeto da referida ação foi o pagamento de juros e atualização monetária
relativos aos benefícios previdenciários decorrentes de aposentadoria especial
(Espécie 43) de ex-combatente;
- o crédito corresponde a proventos de aposentadoria de ex-combatente tem
natureza indenizatória por lucros cessantes e juros, estando totalmente isento de
tributação, nos termos do Art. 6°, Inciso XII, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de
1988 e do Art. 46, § 1°, Inciso I, da Lei 8.541, de 23 de dezembro 1992;
- não atendeu à intimação fiscal para juntar documento comprobatório do
reconhecimento da condição de ex-combatente, com o fundamento legal do ato
de concessão, em razão de não ter encontrado tal documento, em virtude de
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000153/2009-25

ele ter sido lavrado a mais de vinte anos e de ter estado sob a guarda do Sr.
José Calazans, já falecido;
- a condição de ex-combatente do beneficiário da indenização é incontroversa;
- a verba recebida judicialmente, por corresponder a lucros cessantes e juros,
verba de natureza indenizatória, estaria isenta do IRPF com fundamento no Art.
46, § 1o, Inciso I, da Lei 8.541, de 23 de dezembro 1992;
- restando comprovado que o Sr. José Calazans Filho se enquadrava na condição
de ex-combatente beneficiado pela isenção de seus proventos e pensões, os juros
e a correção monetária incidentes sobre as diferenças de proventos também
seriam isentos, pois a verba acessória (juros e correção) possuiria a mesma
natureza da principal (diferenças de proventos);
- o valor principal de Cr$ 1.583.880,62 (791.940,31 + 791.940,62) foi pago ao
beneficiário pelo Órgão Previdenciário em 28/03/91, sem qualquer tributação,
conforme comprova o documento de fl. 11 do referido processo judicial, fato que
comprova que a verba paga é totalmente isenta de tributação, pois, caso assim
não fosse, o Órgão Federal pagador certamente teria efetuado a tributação;
- restando evidenciado que a verba principal não foi tributada, a acessória (juros
e correção monetária) também não é passível de tributação, pois, como bem
enfocado pelo Sr. Auditor-Fiscal, o acessório segue o principal.
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AÇÃO JUDICIAL
São tributáveis a correção monetária e os juros compensatórios ou moratórios de
qualquer natureza, inclusive, os que resultam de sentença e quaisquer outras
indenizações por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não-tributáveis
EXCOMBATENTE. ISENÇÃO. RENDIMENTOS.
A isenção do imposto de renda aplicável a ex-combatente e respectivos pensionistas
abrange apenas os proventos ou pensões decorrentes de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira-FEB pagos de acordo com os Decretos-
leis nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955,
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963 e art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho
de 1990.
Cientificada da decisão, em 05/10/2012 - sexta-feira (fls. 71/72), a contribuinte,
por procurador habilitado interpôs, em 06/11/2012, recurso voluntário (fls. 74/76), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que os valores tidos por omitidos tratam-se de rendimentos não tributáveis dada a condição de
ex-combatente de seu falecido pai e beneficiário da indenização judicial recebida, razão pela qual
também não é passível de tributação os juros e correção monetária sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, ao teor do art. 92 do CCB. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000153/2009-25

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação da justiça
federal – da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de decisão judicial, no valor de R$ 40.206,68 com IRRF de R$ 1.206,20 –
correspondente a 12,5% do valor total recebido (R$ 321.653,48 com IRRF de R$ 9.649,60) na
ação contra o INSS movida por seu falecido pai, Jose Calazans Filho, ex-combatente da FEB –
cuja tributação incidiu sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
e foi realizada pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão remanescente apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 68/69):
Assim, cabe ter em mente que a isenção em questão decorre do art. 6o, inc. XII, da Lei
no 7.713/88, em conformidade com o art. 176 do CTN.
No presente caso, a contribuinte, à vista especialmente dos documentos de fls. 17 e 60,
comprova que é pensionista de ex-combatente. Contudo, não apresenta cópia do ato
administrativo que concedeu a pensão ou reforma ao Sr. Jose Calazans Filho.
Na verdade, a contribuinte não comprova documentalmente que a pensão ou os
rendimentos sobre os quais incidiram a correção monetária e os juros recebidos em
decorrência da ação judicial têm como fundamento os Decretos-leis nos 8.794 e 8.795,
de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242,
de 17 de julho de 1963 ou art. 17 da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.
Pelo contrário, a cópia do documento juntada por ela à fl. 58 parece indicar que o
benefício concedido ao Sr. José Calazans Filho seria da “Espécie 43”, que é listada no
site da Previdência Social na internet como um tipo de benefício, não mais concedido
atualmente, referente a “Aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente (Lei
no 4.297/63)” (http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=505; consulta ao
site em 14/08/2012).
A aposentadoria aludida na Lei no 4.297/63 não figura entre as hipóteses de isenção
do Imposto de Renda previstas taxativamente no art. 6o, inc. XII, da Lei no
7.713/88.
Assim sendo, não resta comprovado que os juros e a correção monetária recebidos
em decorrência da ação judicial incidiram sobre rendimentos isentos, cabendo, em
face disso, considerá-los tributáveis.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000153/2009-25

(...)
Deste modo, revela-se correta a tributação dos rendimentos recebidos com a
correspondente compensação proporcional do imposto de renda retido na fonte, nos
termos postos no auto de infração.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que o quinhão dos rendimentos recebidos acumuladamente
pela Recorrente, decorreram de demanda judicial federal interposta por seu falecido pai, lhe
sendo restituídas as diferenças pleiteadas relativas a revisão de seu benefício previdenciário, ao
teor da conta de liquidação apurada no processo no 96.0003576-8, que tramitou na 35a Vara
Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 16/31).
Quanto à isenção pleiteada sobre os rendimentos recebidos, nada a prover, uma vez
que não restou comprovado o enquadramento de seu falecido pai, ex-combatente da FEB, no rol
taxativo tipificado na legislação de regência (art. 39, XXXV do RIR/99), sobretudo diante da falta
de apresentação de cópia do ato administrativo que lhe concedeu a pensão ou reforma, conforme,
aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Todavia, da análise da conta de liquidação que importou no recebimento integral
dos valores homologados judicialmente (fls. 23/31), constato que foram aplicados juros
moratórios nos cálculos determinaram a atualização do benefício previdenciário de seu falecido
pai. Neste ponto tem-se que, ancorado na decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 62 do RICARF – deverá ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos recebidos, calhando por relevante transcrever excertos
do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME sobre os fundamentos lançados no julgado proferido,
despiciendo assim maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000153/2009-25

e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Não obstante e neste contexto, também calha na espécie a aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao
teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12
da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, também recebido na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, §
2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2005, tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes do processo no
96.0003576-8, e excluída a parcela relativa aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000153/2009-25

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS no processo
no 96.0003576-8, que tramitou na 35a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, excluindo-se da base
de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original